Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Processo : 0728679-65.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 100022705 dos autos originários n. 0706714-24.2018.8.07.0004), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. Os agravantes sustentam o descumprimento da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Reputam a medida excessivamente onerosa, tendo em vista que houve uma única tentativa de penhora de ativos pelo sistema Bacenjud, bem como a indicação de um imóvel à penhora, que não era de propriedade dos recorrentes. Alegam que a inclusão do nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes “terá grande impacto em suas atividades, o que gerará uma série de contratempos inevitáveis”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Nos termos do art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC, na execução de título extrajudicial e na fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer ao juiz a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Sobre a nova normatização trazida pelo diploma processual, a doutrina[1] assinala que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). Nesse passo, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui mais uma providência de caráter coercitivo disponível ao credor, podendo, inclusive, ser cumulada com o protesto cartorário. Sobre o tema, já decidiu este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.024566-0, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 09/11/2016, DJe 01/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 782 § 3o CPC/2015. [...] 1. Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15. 2. O art. 139, inciso IV, CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. [...] 6. Recurso parcialmente provido. (AGI 0715724-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 23/9/2020, DJe 15/10/2020) Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 679.